Tribunal: TJSP
Processo: 0048769-78.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado e furto – Pleito de revogação da preventiva – Manutenção da custódia cautelar em sede de sentença de pronúncia - Decisão suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e futura aplicação da lei penal – Gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente a demonstrar sua periculosidade - Constrangimento

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado e furto – Pleito de revogação da preventiva – Manutenção da custódia cautelar em sede de sentença de pronúncia - Decisão suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e futura aplicação da lei penal – Gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente a demonstrar sua periculosidade - Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada no mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0048769-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante/paciente EDUARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048769-78.2019.8.26.0000 -Voto no 12352
2
FÍSICO Voto no 12352
Habeas Corpus no: 0048769-78.2019.8.26.0000
Impetrante/Paciente: EDUARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA
5a Vara Criminal de São José do Rio Preto ss
Habeas Corpus
Homicídio qualificado e furto
Pleito de
revogação da preventiva Manutenção da custódia cautelar em
sede de sentença de pronúncia - Decisão suficientemente
fundamentada para a garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e futura aplicação da lei penal Gravidade
concreta da conduta praticada pelo paciente a demonstrar sua
periculosidade - Constrangimento ilegal não configurado Ordem
denegada no mérito.
EDUARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA impetra de próprio
punho e em seu favor o presente habeas corpus, alegando constrangimento
ilegal por parte do Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de São José
do Rio Preto, nos autos do processo no 0000601-85.2017.8.26.0559. Aduz o
impetrante/paciente, em síntese, ter sido condenado por infração do artigo 157, §
3o, do Código Penal, decisão esta que acabou anulada pelo Tribunal de Justiça,
pois o crime praticado seria o de homicídio seguido de furto, razão pela qual pede
o relaxamento da prisão, para que posse aguardar o julgamento do processo em
liberdade.
Sem pedido de liminar (fls. 14) e prestadas as
informações (fls. 18/19vo), sobreveio o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 21/27).
Este o relatório.
Segundo as informações prestadas pela MM. Juíza da
5a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, o paciente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048769-78.2019.8.26.0000 -Voto no 12352
3
denunciado por infração do artigo 157, § 3o, do Código Penal, porque no dia
08/06/2017, no período da tarde, na residência situada na Rua Padres
Salesianos, no 566, cidade e Comarca de São José do Rio Preto, EDUARDO
PEIXOTO DE OLIVEIRA subtraiu para si diversos bens pertencentes a P.C.O.,
mediante emprego de violência física que resultou na morte da vítima.
O paciente foi preso em flagrante, a qual foi convertida
em preventiva em audiência de custódia realizada em 09/06/2017.
Ao cabo da instrução, o paciente foi condenado nos
termos da denúncia, à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado.
Em sede de apelação, a r. sentença condenatória foi
anulada por este Tribunal de Justiça (Apelação Criminal no
0000601-85.2017.8.26.0559 julgada em 30/10/2018, de minha relatoria), que
determinou o prosseguimento do feito nos termos do artigo 406 e seguintes do
Código de Processo Penal.
Devolvidos os autos à primeira instância, a denúncia foi
aditada pelo Ministério Público em 08/04/2019, sendo o paciente denunciado nos
termos do artigo 121, § 2o, inciso III (meio cruel) e artigo 155, caput, c.c. artigo 69,
todos do Código Penal.
Ao cabo da instrução, durante a qual houve novo
aditamento para inclusão do inciso IV, do parágrafo 2o, do artigo 121 do Código
Penal, o paciente foi pronunciado nos termos do artigo 121, § 2o, inciso III (meio
cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e artigo 155, caput, c.c.
artigo 69, todos do Código Penal, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva
(fls. 356/361 dos autos principais).
Transitada em julgado a decisão de pronúncia, os
autos foram remetidos à Vara do Júri para o julgamento do paciente, estando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048769-78.2019.8.26.0000 -Voto no 12352
4
julgamento popular designado para o dia 14/05/2020.
A ordem deve ser denegada.
A manutenção da prisão preventiva ocorrida em sede
de pronúncia não impõe ao paciente constrangimento ilegal.
A manutenção da prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência e conveniência da
instrução criminal, eis que a gravíssima conduta praticada pelo paciente bem
demonstra sua periculosidade e, estando próxima a realização do julgamento
popular, a custódia igualmente é necessária para resguardar a integridade física
das testemunhas, já que o crime teve como vítima um parente próximo a vítima
era tio do paciente e foi golpeada na cabeça com uma lata mesmo após estar
prostrada no chão em razão dos socos e chutes recebidos.
Não bastasse, a medida visa garantir a aplicação da lei
penal, porquanto o acusado teria residência no Estado de Minas Gerais).
Assim, correta a manutenção do paciente no cárcere.
Os requisitos da custódia, elencados no artigo 312, do Código de Processo
Penal, visam a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e
a asseguração da aplicação da lei penal. Ou seja, havendo razoáveis indícios de
autoria, bem como prova da materialidade de crime, e demonstrada a existência
de perigo concreto a qualquer daquelas finalidades processuais, cabível e
necessária se faz a constrição acautelatória da liberdade do acusado.
E nem se diga que a manutenção do paciente no
cárcere significa pré-julgamento da causa, em ofensa ao princípio constitucional
da presunção de inocência, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048769-78.2019.8.26.0000 -Voto no 12352
5
“A existência de condições pessoais favoráveis - tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não
tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (RHC
43239/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 21/08/2014).
Justifica-se, pois, a cautela judicial, que encontra
motivação e fundamento.
De outra parte, de se observar que o paciente está
preso desde a audiência de custódia, tendo assim permanecido durante toda a
instrução, não se mostrando razoável que agora, já designada data para o
julgamento popular, seja posto em liberdade sem que tenha havido qualquer
alteração fática. Neste sentido:
“Ora, se durante toda a instrução o acusado foi
mantido no cárcere, por estarem presentes os pressupostos autorizadores da
prisão preventiva, com mais razão agora, após a efetiva decisão de pronúncia, já
que permanecem inalterados os motivos da segregação cautelar” (TJSP, HC no
2125246-84.8.26.0000, Rel. Des. Edison Brandão, j. 30/09/2014).
Em face do exposto, denega-se a ordem.
OSNI PEREIRA
RELATOR